Tribunal: TJBA
Processo: 8007139-34.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007139-34.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COSMO PATRIMONIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
APELAÇÃO
. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022,

DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007139-34.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante
COSMO PATRIMONIAL LTDA e outros (3)
e como embargada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator